Tribunal: TJES
Processo: 5002400-19.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002400-19.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSA HELENA SILVA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADA ABUSIVIDADE NAS PARCELAS, JUROS E TAXAS. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de consórcio e de indenização por danos morais, formulados em face da administradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. A autora sustentou ter sido surpreendida por valores superiores aos inicialmente informados verbalmente, além de suposta prática de cobrança de taxas indevidas, juros abusivos e venda casada. Requereu, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes vícios no contrato de consórcio que justifiquem a revisão das cláusulas contratuais e a devolução em dobro dos valores pagos a título de taxas e encargos; (ii) estabelecer se houve violação aos direitos do consumidor capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova mínima por parte da consumidora sobre a suposta abusividade das cláusulas contratuais impede o reconhecimento do direito alegado, mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

4. A mera alegação genérica de elevação desproporcional de parcelas, sem a apresentação de documentos que demonstrem o valor originalmente pactuado e os encargos questionados, não é suficiente para a revisão do contrato.

5. O contrato de consórcio firmado entre as partes contém cláusula expressa sobre a possibilidade de variação do valor das parcelas, circunstância reconhecida pela própria apelante, que afirmou ter ciência da alteração após a contemplação.

6. Não restando demonstradas cobranças indevidas ou práticas abusivas, inexiste fundamento para indenização por danos morais ou restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a liberdade das administradoras de consórcio para estipular taxas de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do BACEN, afastando a tese de abusividade em razão apenas do valor contratado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de prova mínima sobre a abusividade das cláusulas contratuais impede a revisão do contrato de consórcio.
2. A variação no valor das parcelas após a contemplação é inerente ao contrato de consórcio e não configura, por si só, prática abusiva.
3. A restituição em dobro de valores indevidamente pagos exige demonstração inequívoca da cobrança indevida e da má-fé do fornecedor.
4. A indenização por danos morais pressupõe demonstração de lesão efetiva e concreta a direito da personalidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I e 11, e art. 98, § 3º; CC, art. 373, II; Lei nº 8.177/91, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.918.677/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24.03.2022; STJ, AgRg no REsp 1.029.099/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 17.12.2010.

Vitória/ES, 21 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5002400-19.2024.8.08.0047

APELANTE
: GILSA HELENA SILVA

APELADA
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GILSA HELENA SILVA
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da
ação revisional de contrato c/c indenização por danos morais
, ajuizada contra
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e de indenização por danos morais.

Em seu recurso (id. nº 12628840), a recorrente sustenta que, embora tenha firmado contrato de consórcio junto à empresa apelada para aquisição de veículo, foi surpreendida com valores superiores aos inicialmente informados verbalmente, configurando conduta abusiva, relatando que, mesmo ciente de que as parcelas poderiam variar, o aumento foi desproporcional e comprometeu seu orçamento, levando-a à inadimplência.

Alega, ainda, a existência de cobrança de taxas indevidas, prática de juros abusivos — superiores a 20,12% (vinte inteiros e doze centésimos por cento) ao ano — e capitalização ilegal (anatocismo), além de práticas que configuram venda casada.

Defende ser aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, além de pedir a produção de prova pericial contábil.

No mais, pede a revisão contratual, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Muito bem. Inicialmente, o exame dos autos demonstra que a apelante firmou contrato de consórcio para aquisição de um automóvel Hyundai HB20S, no valor de R$ 63.423,06 (sessenta e três mil quatrocentos e vinte e três reais e seis centavos), tornando-se titular da cota consorcial nº 0367, posteriormente contemplada com carta de crédito. Após a liberação do crédito, verificou que o valor das parcelas elevou-se expressivamente, comprometendo sua estabilidade financeira.

No que se refere ao suposto aumento súbito e sem previsão contratual das parcelas do consórcio, entendo que não assiste razão à apelante.

No caso, a documentação carreada pela seguradora apelada em sede de contestação demonstra que foi firmado o contrato de consórcio nº 0847460367-00, com previsão, na cláusula nº 1.4 que “
o financiamento mencionado na cláusula 1.1, será pago pelo CONSORCIADO ao CREDOR, conforme prestações representativas do débito, aludidas no quadro 5
”, como se vê do id. nº 12628424.

Muito embora não tenha sido carreado ao feito o referido “
quadro 5
”, assevero que nem mesmo a consumidora, ora recorrente, foi capaz de apontar o montante dos encargos supostamente abusivos, limitando-se a fazer alusões vazias e genéricas.

É certo que, à hipótese, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, de modo que incidente a responsabilidade objetiva dos fornecedores e mesmo a distribuição dinâmica do ônus da prova (arts. 6º, VIII e 14, ambos do CDC). Mas isso não significa que a consumidora, ora apelante, está dispensada de comprovar, ainda que minimamente, a existência do direito que alega na demanda.

Para corroborar o que foi dito, ao tratar da necessidade da produção de provas mínimas por parte do consumidor autor da demanda judicial, o Colendo STJ decidiu no seguinte sentido:

[...] O acórdão proferido na origem, soberano na apreciação do contexto fático-probatório da lide, firmou compreensão de que a ora agravante "não logrou êxito em demonstrar a legitimidade das cobranças a que se refere a presente demanda, pois deixou de apresentar evidências mínimas dos alegados fatos modificativos e impeditivos do direito autoral (art. 373, II, do CPC), também não provando que o equívoco de sua atuação pudesse ser, ao menos, atribuído à consumidora ou a terceiro (art. 14, § 3º, II, do CPC), de modo a ilidir a presunção que recai contra seus interesses.
De outro turno,
a Demandante fez prova mínima da narrativa constante da exordial
, já que toda documentação por ela carreada evidencia a cobrança excessiva"
(fl. 332). [...] (AgInt-AREsp 1.918.677; Proc. 2021/0184003-2; RJ; Primeira Turma; Rel. Min.
Benedito Gonçalves
; DJE 24/03/2022 - grifei).

De mais a mais, friso que a própria consumidora afirma em sua inicial que “
tinha conhecimento que após sua contemplação o valor das parcelas iria alterar devido a liberação da carta de crédito, mas não tinha noção de que o valor seria tão alto
” (id. nº 12628410), o que torna ainda mais inverossímil a sua tese.

Segundo reiterada jurisprudência do Colendo STJ:

[...] II.- As administradoras de consórcio têm total liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/91 e da Circular n. 2.766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada. III.- No que diz respeito à mora do devedor, é assente na jurisprudência desta Corte que a sua descaracterização dá-se no caso de cobrança de encargos ilegais no período da normalidade, o que não se verifica no presente caso. [...] (AgRg no REsp n. 1.029.099/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe de 17/12/2010).

Com base em tudo isso, não restando comprovadas as supostas cobranças ilegais, não há que se falar na revisão contratual e muito menos de indenização por danos morais.

Por fim, com relação ao pedido de restituição em dobro dos valores supostamente cobrados de forma irregular (iof, tarifa de cadastrado e registro de contrato), como bem salientou o MM. Juiz
a quo
na sentença recorrida “
a hipótese dos autos refere-se a contrato de consórcio com cláusula de alienação fiduciária, em que sequer há menção/cobrança de tarifa de avaliação, seguro e encargos moratórios pela instituição financeira administradora
” (id. nº 12628838), o que evidencia ainda mais a insubsistência da tese recursal.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a sentença recorrida, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta à recorrente em primeiro grau para o importe de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, I e 11, todos do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)